Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718462-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIZ BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante, homologou os cálculos da Contadoria referentes ao montante da dívida executada. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação dar-se-á por ocasião de seu julgamento. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator